Tribunal: TJDFT
Processo: 0001085-70.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO IMPOSSÍVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. NÃO RECONHECIMENTO.
1. Não há que se falar em absolvição com relação ao delito de invasão de domicílio quando comprovadas a autoria e a materialidade pelos elementos probatórios coligidos aos autos.
2. O crime de violação de domicílio, previsto no artigo 150, do Código Penal, é de mera conduta, isto é, consuma-se com a simples entrada ou permanência em casa alheia ou em suas dependências sem o consentimento de quem de direito.
3. Evidenciado que os delitos foram cometidos mediante desígnios autônomos, inviável o reconhecimento da continuidade delitiva (artigo 71 do Código Penal).
4. Apelação conhecida e desprovida.